Tribunal: TJMT
Processo: 1002764-90.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-20
Data de publicação: 2022-02-20

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1002764-90.2022.8.11.0000
PACIENTE: JON LENON DIAS DE AZEVEDO
IMPETRANTE: JHONATAN RODRIGUES SOUSA
IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE VERA
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Jhonatan Rodrigues Sousa, em favor de Jon Lenon Dias de Azevedo, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da Vara Única da Comarca de Vera, nos autos no. 1000884- 82.2021.8.11.0102.
Sustenta o impetrante que o paciente, na data de 03/10/2021, teria, em tese, praticado o delito de homicídio qualificado, na modalidade tentada, em face de Jhoanny Moro. Foi requerida a decretação da prisão preventiva pelo Delegado de Polícia e após manifestação favorável do Ministério Público, o magistrado decretou a prisão preventiva, sob o fundamento de garantia da ordem pública.
Aduz que o paciente está preso desde o dia 05/11/2021, a denúncia foi recebida no dia 29/11/2021, foi devidamente apresentada Resposta a Acusação no dia 06/12/2021 e a audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia 08/02/2022, contudo, não foi realizada, pois o magistrado encontrava-se afastado de suas atividades jurisdicionais para tratamento de saúde, razão pela qual fora redesignada para o dia 22/03/2022.
Assevera que “se o referido ato processual acontecer na data redesignada, o Paciente atingirá um total de 137 dias, ou seja, 4 quatro) meses e 17 (dezessete) dias, sem a devida finalização da formação da culpa” (sic), configurando nítido constrangimento ilegal por excesso de prazo, eis que a demora em questão não pode ser imputada ao paciente.
Sustenta que a ação penal não é complexa, pois arroladas apenas 06 (seis) testemunhas e 01 (uma) vítima, sem expedições de cartas precatórias e exigências de laudos periciais, de modo que defende ser evidente o excesso de prazo na formação da culpa, a justificar o relaxamento da prisão.
Por outro lado, afirma que desde a prisão do paciente, em 05/11/2021, a defesa anterior requereu a revogação da prisão preventiva, sendo que desde aquela data (10/11/2021) não houve mais reanálise da situação prisional do beneficiário.
Assevera não haver fundamento idôneo para manutenção da prisão preventiva do paciente, eis que a gravidade em abstrato de um crime não tem o condão de, por si só, dar ensejo à decretação da prisão preventiva, sob o manto da garantia da ordem pública.
Ressalta, ainda que, o paciente é primário, não possuindo outras máculas penais em sua vida pregressa, é trabalhador, dedicado à sua família, não se dedica a atividades criminosas, de modo que sua liberdade não trará riscos para garantia da ordem pública, visto que a situação que ensejou sua prisão trata-se de um fato isolado em sua vida.
Em conclusão, sustenta que a substituição da prisão por medida cautelar diversa, prevista no art. 319 do CPP, é suficiente para garantir a aplicação da lei penal e assegurar a conveniência da instrução criminal, estando adequadas à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do paciente.
Assim, diante do suposto constrangimento ilegal que diz estar submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente, ante o excesso de prazo para a formação da culpa, ou pela ausência do periculum libertatis, fixando medidas cautelares diversas da prisão e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.
É o relatório. Decido.
A pretensão esposada no writ é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva do paciente, em razão do excesso de prazo para a formação da culpa, eis que está preso desde 05/11/2021, com audiência de instrução e julgamento designada apenas para 22/03/2022, ou, diante da ausência dos pressupostos definidos no art. 312 do Código de Processo Penal.
No que importe ao alegado excesso de prazo para a formação da culpa, há que se considerar que a concessão de habeas corpus em razão da configuração de excesso de prazo é medida de todo excepcional, somente admitida nos casos em que for demonstrado que a dilação seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação; resulte da inércia do próprio aparato judicial ou implique em ofensa ao princípio da razoabilidade.
In casu, consoante sustentado pelo impetrante, a audiência havia sido designada para o dia 08/02/2022, mas não foi realizada em razão do afastamento do magistrado para tratamento de saúde, de modo que foi redesignada para o dia 22 de março de 2022, às 17h00.
Desse modo, pelos elementos contidos nos autos, não há desídia ou negligência da autoridade judiciária de origem na observância da marcha processual, sendo necessária a remarcação da data da audiência por motivo de tratamento de saúde do magistrado.
Assim, ao menos por ora, não vejo qualquer excepcionalidade até aqui praticada que permita auferir o retardamento proposital dos atos necessários ao bom andamento processual, até mesmo porque diante da realidade de exceção em que estamos submetidos, é uma consequência natural que a instrução processual não obedeça, caso seja essa a situação dos presentes autos, sua marcha tida como normal em um quadro de não pandemia.
Assim, malgrado a plausibilidade e verossimilhança das alegações expendidas, revela-se imprescindível uma análise mais aprofundada dos elementos de convicção e das informações a serem prestadas pelo Juízo de origem quanto ao excesso de prazo ora apontado.
Com relação à suposta ausência dos pressupostos definidos no art. 312 do Código de Processo Penal, convém ressaltar que o pedido já foi objeto do writ 1021765-95.2021.8.11.0000, julgado em 26/01/2022, em que fora denegada a ordem, tendo esta Terceira Câmara Criminal entendido que a custódia é necessária para a garantia da ordem pública, diante da periculosidade demonstrada pelo modus operandi empregado, com possível premeditação – paciente que após discutir com a vítima, retira-se do local, retorna munido com arma de fogo e dispara contra a cabeça da vítima; a revelar possível gravidade da conduta.
Por derradeiro, é imperioso registrar que as assertórias aqui deduzidas se confundem com o próprio mérito deste mandamus, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na impetração, neste momento, certamente configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindível a colheita das informações da autoridade apontada como coatora, bem como o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Terceira Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas neste remédio heroico.
Ante o exposto, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial.
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de fevereiro de 2022.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator